Tribunal: TJDFT
Processo: 0021467-23.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021467-23.2015.8.07.0007 AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MARIA TERESA BAZ RODRIGUEZ ALONSO CALORE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MB ENGENHARIA SPE 040 S.A. e OUTRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes às agravantes sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro e Tatiana Maria S. Mello de Lima, nada a prover, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 17571068. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033